Tribunal: STF
Processo: RE 1437757
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEIS SOBRE REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 4.565/2005, ORIGINÁRIA DE PROJETO DE LEI PARLAMENTAR, QUE IMPÕE AOS POLICIAIS ESTADUAIS, CIVIS E MILITARES, A OBRIGAÇÃO DE SE SUBMETEREM A AVALIAÇÕES PERÍODICAS QUANTO A SUAS CONDIÇÕES FÍSICAS, MENTAIS E EMOCIONAIS. VÍCIO DE INICIATIVA. CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    Versa a demanda sobre a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 4.565, de 27 de junho de 2005, de iniciativa parlamentar, que impõe aos integrantes dos quadros de Polícia Estadual, civis e militares, a realização de avaliações periódicas quanto às suas condições físicas, mentais e emocionais, quando do ingresso do servidor na respectiva corporação como, posteriormente, a cada 36 (trinta e seis) meses. Indevida ingerência do Poder Legislativo, através do ato normativo ora combatido, sobre matéria reservada à iniciativa exclusiva do Poder Executivo, como preconizado na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Vício de inconstitucionalidade formal que se observa, à luz dos artigos 112, § 1º, II, ‘b’ e 145, inciso VI, ‘a’, da Carta Estadual. Contexto em que, igualmente, se reconhece violado o Princípio da Separação e independência dos Poderes, previsto no artigo 7º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 



    PROCEDÊNCIA DO PEDIDO” (e-doc. 3).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, as als. c e f do inc. II do § 1º do art. 61 e os incs. II e VI do art. 84 da Constituição da República.



    Assinala que “não é competência privativa do Governador do Estado legislar sobre a matéria objeto da lei estadual impugnada por não estar o militar incluído na categoria servidor público” (fl. 20, e-doc. 9).



    Sustenta que “a Lei estadual 4565/2005 não veio inovar em matéria de regime jurídico do policial ou do exercício de tal função, mas sim destacar a importância de ser o mesmo avaliado em suas condições físicas e mentais por determinação da própria Constituição Estadual” (fl. 20, e-doc. 9).



    Alega que “a Lei 4565/2005 não veio dispor sobre o regime jurídico do servidor público policial, mas sim dar efetividade e resguardar direito fundamental à segurança consagrado na Carta Magna em seu art. 6º, restando inexigível a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não se configurando, pois, mínima violação à regra do art. 61, § 1º, inciso II, ‘c’, da Carta Magna” (fl. 24, e-doc. 9).



    Pede seja reconhecida “a afronta pela recorrida à norma contida nos arts. 2º; 61, § 1º, II, e e f, 84, incisos II e VI, da Carta Magna, requerendo, assim, que lhe seja dado total provimento, declarando-se consequentemente constitucional a Lei 4565/2005, do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 26, e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que ”as disposições da Lei n. 4.565 acabam por interferir diretamente nas relações mantidas entre a Administração Pública e determinado conjunto de servidores estaduais - os policiais civis e militares do Estado do Rio de Janeiro -, ingressando indevidamente em seara afeta à relação jurídica funcional destes servidores”, e afirmou ser de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo leis locais versando sobre organização e funcionamento da Administração Pública.



    Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Versa a demanda sobre a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 4.565, de 27 de junho de 2005, de iniciativa parlamentar, que impõe aos integrantes dos quadros de Polícia Estadual, civis e militares, a realização de avaliações periódicas quanto às suas condições físicas, mentais e emocionais, quando do ingresso do servidor na respectiva corporação como, posteriormente, a cada 36 (trinta e seis) meses. (...)



    Estabelecidos os contornos objetivos da presente ação, impõe-se destacar que o artigo 112, § 1º, II, ‘b’, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro estabelece que são de iniciativa privativa do Governador as leis que disponham sobre servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade. (...)



    Da mesma forma, a Carta Estadual, em seu artigo 145, inciso VI, ‘a’, atribui ao Governador do Estado competência para dispor, dentre outras matérias, sobre a organização e funcionamento da administração estadual como um todo. É o que dispõe o seu artigo 145, inciso VI, ‘a’, in verbis: (...)



    Denota-se, pois, que a legislação em exame, originária de projeto de lei parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 



    Com efeito, as disposições da Lei n. 4.565 acabam por interferir diretamente nas relações mantidas entre a Administração Pública e determinado conjunto de servidores estaduais - os policiais civis e militares do Estado do Rio de Janeiro -, ingressando indevidamente em seara afeta à relação jurídica funcional destes servidores, obrigando-os a serem submetidos a periódicas avaliações físicas, mentais e emocionais a serem realizadas por equipes multidisciplinares vinculadas à rede de saúde pública estadual, com previsão, inclusive, de imposição de sanção aos servidores que não se submeterem a referida avaliação, qual seja, o afastamento de suas funções e a suspensão de sua remuneração.



    Nesse passo, afigura-se latente a indevida ingerência do Poder Legislativo, através do ato normativo ora combatido, sobre matéria reservada à iniciativa exclusiva do Poder Executivo, como preconizado na Constituição do Estado do Rio de Janeiro.



    Diante deste contexto, forçoso igualmente reconhecer a configuração de inconstitucionalidade de natureza material, consistente na ofensa ao princípio da separação e independência dos Poderes, consagrado no artigo 7º da Constituição Estadual, in verbis: (...)



    Neste diapasão, apesar de se reconhecer a importância do tema que é caro a toda a sociedade e que levou o Poder Legislativo a elaborar Projeto de Lei que, ao cabo do processo legislativo, resultou na promulgação da Lei n. 4.565, não há como deixar de se reconhecer a incidência de vícios de ordem formal e material sobre o citado diploma legal. 



    À conta de tais fundamentos, voto no sentido da procedência do pedido, para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 4.565, de 27 de junho de 2005, por manifesta violação aos artigos 7º, 112, § 1º, II, ‘b’ e 145, inciso VI, ‘a’, todos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro” (fls. 4-9, e-doc. 3). 



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto a serem de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo local leis que versem sobre o regime jurídico de servidor público, a organização e o funcionamento da Administração Pública. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO. INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 583.231-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.3.2011).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.505/2011, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.293/2016. ANISTIA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. BOMBEIROS E POLICIAIS MILITARES. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA ESTADUAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. AFRONTA À AL. C O INC. II DO § 1º DO ART. 61. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE NA PARTE CONHECIDA COM EFICÁCIA EX NUNC. 1. Preliminar de inadequação da via eleita. Leis pelas quais se concede anistia em caráter geral. Precedentes. Preliminar afastada. 2. Preliminar de conhecimento parcial da ação direta de inconstitucionalidade por ausência de impugnação específica acolhida. Conhecida a ação direta somente quanto à expressão ‘e as infrações disciplinares conexas’, constante do art. 2º da Lei n. 12.505/2011, alterado pela Lei n. 13.293/2016. 3. Inconstitucionalidade formal: competência dos Estados para conceder anistia aos Policiais e Bombeiros Militares por infrações disciplinares. Situações similares ocorridas em mais de um Estado da Federação não afasta o interesse regional para legislar sobre anistia de servidores estaduais, bombeiros e policiais militares por infrações disciplinares. 4. Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente na parte conhecida para declarar, com eficácia ex nunc a contar da data da publicação da ata de julgamento, a inconstitucionalidade das Leis n. 12.505/2011 e n. 13.293/2016 quanto à expressão ‘e as infrações disciplinares conexas’” (ADI n. 4.869, de minha relatoria, Plenário, DJe 20.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 5.422/2014 PROPOSTA PELO PODER LEGISLATIVO. LEI QUE INTERFERE NA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS SUJEITOS À DIREÇÃO SUPERIOR DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 3º, 4º E 5º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Distrital 5.422, de 24 de novembro de 2014 - que dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação dos impactos das políticas fiscais, tributárias e creditícias do Governador do Distrito Federal e dá outras providências. 2. Apesar de não criar expressamente órgãos ou cargos públicos, os dispositivos da Lei Distrital que ora se analisam atribuem deveres ao ESTADO, que, claramente, demandam a atuação da Administração Pública. 3. A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 61, § 1º, II, c e e, da Constituição Federal, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, veda que os demais legitimados para o processo legislativo proponham leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes cominem novas atribuições. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.232.084-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.260.168-ED-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.203/2010 DO ESTADO DE ALAGOAS, DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE LICENÇA PARA OS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS EM RAZÃO DO DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS QUE DISPONHAM SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS (ARTIGO 61, § 1º, II, A, C E F, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes. Precedentes: ADI 2.873, rel. min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 9/11/2007; ADI 637, rel. min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 1º/10/2004; e ADI 766, rel. min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 11/12/1998. 2. A iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Constituição Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria. Precedentes: ADI 3.295, rel. min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 5/8/2011; ADI 3.930, rel. min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/10/2009; e ADI 3.555, rel. min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 8/5/2009. 3. In casu, a Lei 7.203/2010 do Estado de Alagoas, de origem parlamentar, ao instituir modalidade de licença para os policiais e bombeiros militares estaduais em razão do desempenho de mandato classista, usurpou a iniciativa do chefe do Poder Executivo para a elaboração de leis que disponham sobre regime jurídico e remuneração dos servidores militares estaduais. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.203/2010 do Estado de Alagoas” (ADI n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 3.524/2003. LEI QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é inconstitucional a lei proveniente de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE n. 578.017-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.4.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 30 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora